Tribunal: STF
Processo: HC 235806
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 813.054/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DO JUSTIÇA NÃO INAUGURADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O presente writ foi manejado contra decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão colegiado. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não conhecimento da presente ação mandamental.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que não conheceu da impetração originária, a qual destacou que a tese de nulidade das interceptações telefônicas já fora analisada em sede de apelação, em acórdão objeto de recursos especial e extraordinário pendentes de julgamento, não podendo ser reapreciada no habeas corpus originário.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 7, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que:



    “[...] o que se discute é se as provas emprestadas pela Justiça Comum, depois de anuladas, podem continuar produzindo efeitos na Justiça Militar. Temos que o reconhecimento da ilicitude das provas emprestadas implica na nulidade absoluta do processo que tramitou perante a Justiça Militar.



    Vale frisar que o Tribunal de Justiça Militar é competente para o julgamento de revisão criminal objetivando a rescisão de seus julgados. Não foi ajuizada revisão criminal, porque ainda não se trata de sentença definitiva, haja vista que a condenação ainda não transitou em julgado.



    Espera-se que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar que o Tribunal de Justiça Militar analise expressamente os efeitos da decisão proferida no RHC 147.669/SP, da Justiça Comum, na Justiça Militar. Não há motivos para aguardar uma revisão criminal para que isso ocorra.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, requer: 



    “a) a concessão liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória, até que haja decisão definitiva sobre os efeitos da decisão da Justiça Comum na Justiça Militar, ou até o julgamento definitivo deste writ;



    b) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para determinar que o Tribunal de Justiça Militar analise expressamente os efeitos da decisão proferida no RHC 147.669/SP, da Justiça Comum, na Justiça Militar;” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Mutatis mutandis, incide, na espécie, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pedido para determinar “que o Tribunal de Justiça Militar analise expressamente os efeitos da decisão proferida no RHC 147.669/SP, da Justiça Comum, na Justiça Militar”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes.



    II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.458 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/9/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator